Tribunal: TJDFT
Processo: 0006657-97.2016.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EFEITOS MODIFICATIVOS.

I – Admitem-se efeitos modificativos aos embargos de declaração, constatado erro material quanto ao valor dos honorários advocatícios recursais constante do dispositivo do acórdão.

II – Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos.